Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720656-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., À Secretaria da Turma para retificar a autuação para fazer constar corretamente a parte agravada, tendo em vista que, consoante se denota da exordial recursal, a parte recorrida é a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB e não a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Após, feitas as alterações necessárias, intime-se a parte agravada (CODHAB) para, querendo, apresentar resposta ao recurso, conforme determinado na parte final de decisão de ID no 47484675; bem como, para se manifestar a respeito dos esclarecimentos prestados pelo Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis (ID no 47585515). Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator